Tribunal: STF
Processo: Rcl 79637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Gilberto Siqueira Barreto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nº 4.414 e nº 6.298.

    2. Narra o reclamante que foi condenado como incurso no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, e que a condenação se deu exclusivamente baseada em fotos juntadas na fase inquisitorial, sem que houvesse perícia na madeira apreendida; a sentença foi confirmada em sede de apelação; o recurso extraordinário foi inadmitido e o agravo interno e agravo em recurso extraordinário não foram conhecidos, em violação à competência desta Corte.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, sua cassação; subsidiariamente, a remessa do recurso extraordinário para esta Corte.
        É o relatório.                                                                           
       Decido.   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. De início, pontuo que os pedidos formulados nesta reclamação já foram julgados na reclamação nº 77.010, ocasião em que negado seguimento sob o seguinte fundamento: O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque o reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte (...)  Em verdade, percebe-se que o reclamante pretende utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível.

    7. O reclamante acrescenta, desta vez, paradigmas vinculantes desta Suprema Corte —  ADIs nº 4.414 e nº 6.298, argumentando (e-doc. 1, p. 6-7):

Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4414 assentou a compreensão de que “O princípio fundante do sistema ora analisado, a toda evidência, é o princípio acusatório, norma decorrente do due process of law (art. 5º, LIV, CRFB) e prevista de forma marcante no art. 129, I, da CRFB, o qual exige que o processo penal seja marcado pela clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar, considerando-se o réu como sujeito, e não como objeto da persecução penal”.

Ao julgar a ADI 6.298, esse E. Supremo Tribunal Federal também assentou a origem constitucional do juízo de garantias, bem como sua importância para o processo penal. Segundo o d. Ministro Dias Toffoli “trata-se também de norma de direito fundamental, a qual densifica direitos do investigado e do acusado no processo penal”.

    8. Todavia, a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, é incabível a utilização da presente via reclamatória para impugnar decisão condenatória já acobertada pelo manto da coisa julgada.

    9. De todo modo, importa destacar que dos julgados indicados não se obtém qualquer aderência com o ato reclamado. Nessa linha, colaciona-se o seguinte precedente:

Agravo regimental em reclamação. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. ADI nº 6.611. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.
(Rcl nº 73.023 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).

10.	Na verdade, as alegações expostas traduzem mero inconformismo do reclamante com o mérito de sua condenação, o que em nada dialoga com o conteúdo paradigmático. Ademais, é certo que a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco como revisão criminal. Aponto precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N º 56. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 641.320 (TEMA 423). AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 
4. In casu, o ato reclamado indeferiu o pedido de prisão domiciliar com fundamento no artigo 117 da Lei de Execução Penal, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 
6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 8. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 28.178 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/05/2018, p. 25/05/2018; grifos acrescidos).

11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 17 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator